Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por M. DE AGUIAR COM. DE COMBUSTÍVEIS E DER. DE PETRÓLEO LTDA O juízo de retratação, se o caso, somente pode ser exercido após a manifestação da parte contrária. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA